Tribunal: TJMT
Processo: 1035930-87.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035930-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA NOS MOLDES PRECONIZADOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“São de responsabilidade do credor fiduciário, as despesas com remoção e estadia decorrentes de decisão judicial proferida em ação busca e apreensão de veículo ajuizada pelo credor fiduciário. Descabida a limitação da cobrança da estadia, uma vez que não se trata de apreensão por infração administrativa, mas, sim, de decisão proferida em ação de busca e apreensão.”

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035219-82.2022.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO HONDA S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 1035930-87.2022.8.11.0041, proposta por NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“[...]

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Rodando Legal – Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. em desfavor de Banco Honda S/A para:

a. Condenar a parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$110,00 (cento e dez reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (27/01/2021) ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b. Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 256597208).

Nas razões de Id. 256597213, o recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder pelas despesas com remoção e estadia do veículo apreendido. No mérito, alega ausência de responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de remoção e guarda do bem, devendo por isso ser afastada a condenação que lhe foi imposta.

Esclarece que a apreensão do veículo se deu em decorrência de infrações, nada tendo relação com ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada pela recorrente ante a inadimplência do devedor fiduciante.

Pontua que as despesas decorrentes da apreensão, remoção e estadia de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do cometimento de infração administrativa, não podem ser exigidas do credor fiduciário, ainda que este tenha posteriormente retomado a posse do bem, uma vez que o mesmo não deu causa à sua apreensão.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência. Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para limitar ao prazo de 6 (seis) meses o período de restituição do valor das diárias, de acordo com as disposições do artigo 271, § 10, do CTB.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte autora, NOVA RL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, ajuizou ação de cobrança contra o apelante BANCO HONDA S.A., objetivando o recebimento de valores inerentes aos serviços de remoção e estadia da motocicleta marca Honda, modelo BIZ 125 EX, cor Preta, Placa QCX-5628, de propriedade da parte requerida, removido ao pátio da autora por possuir bloqueio judicial datado dia 27/01/2021.

Após o regular trâmite do processo sobreveio a sentença de procedência dos pedidos, condenado o apelante, BANCO HONDA S.A.,
“
ao pagamento do valor de R$110,00 (cento e dez reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (27/01/2021) ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.”

O apelante,
BANCO HONDA S.A.,
em preliminar, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não responder pelas despesas com remoção e estadia do veículo apreendido. No mérito, defende a ausência de responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de remoção e guarda do bem e a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro para limitação da cobrança de despesas de estadia no pátio da empresa.

Pois bem.

Da legitimidade passiva.

Em relação à legitimidade passiva e responsabilidade do apelante pelas despesas de remoção e estadia no pátio da empresa autora, a matéria encontra-se consolidada na jurisprudência.

No caso, a remoção do veículo decorreu de ordem judicial emanada na Ação de Busca e Apreensão de nº 13496-34.2016.811.0041, ajuizada pelo Banco Honda S.A., na qualidade de credor fiduciário, contra Cristiane dos Santos Correia Santana (Id. 256596694).

Sendo assim, as despesas de remoção e estadia da motocicleta marca Honda, modelo BIZ 125 EX, cor Preta, Placa QCX-5628, são do apelante, por ser ele o credor fiduciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM QUE O RECOLHIMENTO FOI DECORRENTE DE AÇÃO MOVIDA PELO CREDOR. CREDOR RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Quanto aos arts. 389, 944, 1.196, 1.204, 1.361, 1.368-B do Código Civil, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto. 3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante, no seu entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora recorrente ter apontado, nas razões do recurso especial, afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento, providência a que se furtou. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 211/STJ. 4. Não há falar-se em prequestionamento ficto porquanto a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, exige que no recurso especial seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.5.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.
6. As instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário. Para entender-se de maneira diversa do assentado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de prova dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.7. Toda a argumentação da recorrente para justificar a violação aos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), demandam o acolhimento de sua afirmação no sentido de que a apreensão do veículo, que deu causa ao encaminhamento do mesmo ao pátio do recorrido, não se originou em decorrência de eventual ação proposta pela recorrente e sim por conta de infração administrativa do devedor fiduciante. Todavia, como assentado, as instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de ação proposta pela ora recorrente. Afastar essa premissa exige, obrigatoriamente, o reexame de provas, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE.1. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário. 2. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015. 5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
6. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 7. O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil.
8. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente amolda-se às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.”
(REsp n. 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária"
(AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013). 2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. São de responsabilidade do credor fiduciário, as despesas com remoção e estadia decorrentes decisão judicial proferida em ação busca e apreensão de veículo ajuizada pelo credor fiduciário. Descabida a limitação da cobrança da estadia, uma vez que não se trata de apreensão por infração administrativa, mas, sim, de decisão proferida em ação de busca e apreensão.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035219-82.2022.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Como visto, não há que se falar em ilegitimidade ou ausência de responsabilidade da apelante pelas despesas de remoção e estadia da motocicleta, uma vez que ela decorre de decisão judicial proferida em ação de busca e apreensão do veículo ajuizada por esta, não se tratando de apreensão por infração administrativa.

Da limitação do período de pagamento.

A apelante pretende, ainda, a reforma da sentença para que sejam aplicadas as disposições do Código de Trânsito Brasileiro a fim de limitar ao prazo de 6 (seis) meses, o período de restituição do valor das diárias de estadia.

Também sem razão a apelante.

Como já exposto acima, a apreensão do veículo decorre de decisão judicial proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelante, não se tratando de apreensão por infração administrativa, razão pela qual descabe falar em aplicação das disposições e limitações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“1. apelação. demanda de cobrança fundada em estadia de veículo automotor em pátio da autora, com pedido cumulado de obrigação de fazer. sentença de extinção parcial, sem exame do mérito, e improcedência do restante. 2. decisão modificada. 3. ilegitimidade de parte não configurada. estadia de veículo recolhido a pátio privado em razão de ordem de busca e apreensão. obrigação com natureza proter rem, que obriga o credor fiduciário. 4. limitação de quantidade diárias que somente incide na hipótese recolhimento determinado por infrações disciplinares. 5. recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1012167-78.2023.8.26.0405; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

“
APELAÇÃO - Ação de Cobrança - Despesas com remoção e estadia decorrentes de busca e apreensão de veículo que tinha bloqueio judicial em razão de ação de busca e apreensão promovida pelo banco réu contra terceiro devedor - Apreensão decorrente de ordem judicial solicitada pelo apelante - Responsabilidade do banco - Descabido o pedido de limitação da cobrança da estadia, eis que a previsão nesse sentido estabelecida pelo art. 328, § 5º, do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica aos casos de apreensão por ordem judicial, restringindo-se a apreensão por infração administrativa - Precedentes do STJ e desta C. Câmara - Sentença mantida. Recurso improvido
.” (TJSP; Apelação Cível 1006480-94.2022.8.26.0037; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2024; Data de Registro: 04/04/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025